Tribunal: TJSP
Processo: 2267083-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pedido de efeito suspensivo – Artigo 919 do Código de Processo Civil de 2016 – Regra é a não suspensão da execução – Excepcionalidade não verificada – Questões alegadas que demandam instrução – Relevância do fundamento não constatada.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267083-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALDETE
SOUZA, é agravado CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267083-54.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2267083-54.2019.8.26.0000
Agravante: Valdete de Souza
Agravada: Círculo de Compras São Paulo SPE S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32963)
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Pedido de efeito
suspensivo
Artigo 919 do Código de Processo
Civil de 2016
Regra é a não suspensão da
execução
Excepcionalidade não verificada

Questões alegadas que demandam instrução

Relevância do fundamento não constatada.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/08) de instrumento (fls.
09/713) interposto por VALDETE DE SOUZA contra r. decisão proferida pela
MMa. Juíza da 3a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dra.
Andréa Galhardo Palma, que, nos autos dos embargos à execução movidos em
face de CIRCUTO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A, indeferiu o pedido da
agravante de concessão de efeito suspensivo aos embargos.
A agravante defende a presença dos requisitos para a
suspensão da execução. Aponta enriquecimento ilícito da agravada, que promove
ação de execução em face de mais de novecentos e cinquenta locatários. Reputa
ilegal o contrato, especialmente em virtude de “coação/indução na assinatura”,
“sob pena de poder mais trabalhar”. Aduz que eram ruins as condições do local e
as vendas eram péssimas, de modo que deixou de utilizar o box alugado. Postula
o efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Negado o efeito ativo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267083-54.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de embargos opostos à execução, conforme
regramento prescrito pelo Título III, do Código de Processo Civil.
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015,
ficou mantido o espírito da Lei n. 11.382/06, em que a regra é a não atribuição de
efeito suspensivo aos embargos do executado (artigo 919, do Código de
Processo Civil). Portanto, a pretensão da agravante é exceção.
Somente se presentes os requisitos do §1o, do artigo
919, do Código de Processo Civil de 2015, poderá o juiz atribuir efeito suspensivo
aos embargos:
“§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes”.
Não obstante exista pedido de efeito suspensivo feito
pela parte, não verifico, no caso, a relevância dos fundamentos exigida pelo
dispositivo legal que autorize a excepcional suspensão da execução.
A agravante não nega a contratação. Apenas
menciona ilegalidade do ajuste, que foi forçada a assinar, sem o que não poderia
trabalhar. Diz que a “Feira da Madrugada” apresentava várias irregularidades.
Contudo, nessa análise perfunctória, observo que tais
alegações não retiram do título, de imediato, a sua exigibilidade.
Nessas circunstâncias, em sede de análise preliminar,
não vislumbro a comprovação da ocorrência de relevantes fundamentos que
justifiquem a suspensão da execução.
Há, então, necessidade de dilação probatória para
aferição de aspectos relevantes da causa.
Além disso, a demora na solução do litígio, por si, não
configura a hipótese de dano irreparável. Neste sentido:
“A simples demora na solução da demanda não pode,
de modo genérico, ser considerada como caracterização da existência
de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em
situações excepcionalíssimas” (STJ 1a T., Resp 113.368-PR, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267083-54.2019.8.26.0000 -Voto no
4
José Delgado, j. 7.4.97, deram provimento ao recurso, v.u. DJU
19.5.97, p. 20.593) (In. Theothonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 39a ed., Ed. Saraiva, 2007, pág. 409)
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator